Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. PERMISSIONÁRIOS. PENHORABILIDADE DE DINHEIRO. INVIABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos de no 0709533-20.2021.8.07.0006, que deferiu a penhora de créditos do executado, mais especificamente, dos valores que lhe são destinados à título de taxa de associação.
II. Em suas razões recursais, alega que os valores objeto da decisão destinam-se exclusivamente à manutenção de funcionários e ao custeio de despesas básicas. Acrescenta que a inadimplência com relação às taxas de rateio está em 70% e que não houve intimação da Administração Regional de Sobradinho, a qual incumbe a destinação de referida taxa. Argumenta que a decisão desviou a finalidade das taxas de rateio e alterou o fluxo de verba pertencente ao Poder Público.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36435804).
IV. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável.
V. É permitida a penhora sobre o faturamento da associação, mesmo em sede de Juizado Especial, sobretudo quando foram infrutíferas todas as tentativas de constrição de bens no cumprimento de sentença, que já se prolonga há quase um ano (ID 102291225), devendo a medida ser adotada de forma a evitar que se prolongue ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada.
VI. Nesse aspecto, embora a penhora de bens da associação não possa inviabilizar a execução de sua atividade, nos casos em que não atinja bens imprescindíveis para a manutenção de sua finalidade, não há óbice à constrição. Raciocínio diverso inviabilizaria a efetividade do processo executivo, em prejuízo do credor, o que não se pode admitir.
VII. Ademais, a existência de outras pendências financeiras não pode ser invocada pelo devedor como fundamento para perpetuar o inadimplemento. Do contrário, estaria exaurida por completo a efetividade da jurisdição satisfativa, submetendo a exigibilidade da dívida ao arbítrio do devedor, impedido o credor de utilizar os meios coercitivos por lei assegurados.
VIII. No caso dos autos, a associação não demonstrou que a penhora de dinheiro recairá sobre montante capaz de inviabilizar a realização do objeto e nem mesmo foi demonstrada a imprescindibilidade dos valores penhorados, pois sequer comprovou que há expressividade do débito exequendo em face das suas receitas mensais, assim como em relação ao montante total da dívida, ou mesmo quando comparado com o alegado, mas não demonstrado, déficit mensal.
IX. A despeito de suas alegações, vê-se que não há óbice à penhora de percentual auferido com os pagamentos efetuados pelos feirantes. Com efeito, o art. 14 da Lei distrital no 6.956/21 dispõe que os permissionários de espaço nas feiras públicas devem pagar preço público pelo período de ocupação, em valor definido pelo Poder Executivo por meio de decreto. O parágrafo segundo do mesmo artigo dispõe que o recolhimento do preço público não desobriga os permissionários a pagarem as despesas com segurança e limpeza da área comum da feira, as quais serão rateadas entre eles e pagas por meio de entidade representativa local. Por sua vez, o art. 21 de referida lei preconiza que compete a cada administração regional do Distrito Federal a supervisão do pagamento do preço público e da cota de rateio por parte dos permissionários, além do cumprimento das normas relacionadas.
X. Os dispositivos acima referidos deixam claro que os valores cobrados pela associação não se destinam integralmente à contraprestação devida ao Ente Federativo.
XI. Diante desse quadro, não havendo elementos concretos de suas alegações, forçoso concluir que a agravante executada busca protelar o cumprimento da obrigação, o que não deve ser admitido.
XII. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.